Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS no 1000282-72.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 1269 – PORTO ESPERIDIÃO
Paciente: RENAN DE ASSIS
Impetrado: JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Número do Protocolo: 1000282-72.2022.8.11.0000
Cuida-se de “HABEAS CORPUS” impetrado pelos advogados OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN e FRANCIS RAIANE KISCHNER em favor de RENAN DE ASSIS, figurando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, em Audiência de Custódia realizada em 06/01/2022, homologou o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor da paciente (Proc. no 1000017-67.2022.8.11.0098) e decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, lesão corporal, resistência e desacato, tipificados nos arts. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e nos arts. 129, 329 e 331, todos do Código Penal, por entender preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, anotando, quanto ao “periculum libertatis” e à necessidade de garantia da ordem pública, ser necessário “acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, vez que ostentar inquérito policial em curso e uma condenação criminal com trânsito em julgado pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas”, nos autos da Ação Penal no 0007873-39.2017.811.0013, não havendo, pois, dúvida de que o paciente “não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, e assim, induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes” (cf. Id. no 73320975 dos autos de origem).
É a suma do necessário.
Apesar de o caso se amoldar à hipótese do art. 1o, §1o, “a”, da Portaria no 010/2013/TP, que disciplina o serviço de plantão judiciário no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifica-se que, em verdade, o pedido de remédio heroico não foi direcionado pelos impetrantes ao Plantão Judiciário, mas às competentes Câmaras Criminais desta Corte, e só foi distribuído automaticamente ao gabinete do plantonista (cf. certidão vinculada ao Id. no 114630459) porque foi protocolizado às 10h27min04seg do dia 13/01/2022, ou seja, durante o período mencionado no art. 2o, parágrafo único, da aludida Portaria.
Ademais, a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva ocorreu em 06/01/2022, há uma semana, de modo que injustificável a apreciação do pedido de liminar em regime de plantão.
Assim, à falta de urgência agônica e, mais importante, à falta de pedido de pronta intervenção do plantonista, restituo os autos à Secretaria para que, nos termos regimentais aplicáveis, seja feita a posterior distribuição e, na sequência, o regular encaminhamento do caso ao competente relator natural.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista